Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-53.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 a 2022 – Município de Barretos – Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Não acolhimento dos embargos, com determinação para prosseguimento do feito – Descabimento – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 a 2022 – Município de Barretos – Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Não acolhimento dos embargos, com determinação para prosseguimento do feito – Descabimento – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 – Precedente do E. STJ e desta C. Corte – Decisão reformada – Sucumbência invertida Apelo do embargante provido.